Tribunal: TCU
Processo: 031.718/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10925/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.718/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elizabeth Manhaes de Matos (XXX.905.187-XX); Gilda Ramos Chagas (XXX.397.887-XX); Idemar Monteiro da Palma (XXX.599.077-XX); Iona Silva dos Santos (XXX.052.877-XX); Jose Afraneo Grizendi (XXX.174.896-XX); Josete dos Santos (XXX.345.287-XX); Marcia Barbosa dos Santos Gomes (XXX.576.377-XX); Marcia Cristina Rodrigues Vieira (XXX.997.387-XX); Maria Adelia (XXX.010.077-XX); Maria Cristina Novo Nunes (XXX.002.807-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.